Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-45.2018.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preliminar de nulidade do julgamento. Não ocorrência. Embargante que não se opôs ao julgamento virtual. Resolução 772/2017. Mérito. Omissão quanto aos argumentos de prescrição da pretensão indenizatória e aquisitiva. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto às demais questões de mérito. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preliminar de nulidade do julgamento. Não ocorrência. Embargante que não se opôs ao julgamento virtual. Resolução 772/2017. Mérito. Omissão quanto aos argumentos de prescrição da pretensão indenizatória e aquisitiva. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto às demais questões de mérito. Caráter manifestamente infringente do recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.